Tribunal: CARF
Processo: 11070.723847/2018-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014, 2015, 2016, 2017
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais
ATIVIDADE RURAL. REGIME DE CAIXA.ADIANTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PARA ENTREGA FUTURA.
O resultado da atividade rural, quando positivo, integrará a base de cálculo do imposto na Declaração de Ajuste Anual. Para sua apuração, as receitas e despesas são computadas mensalmente pelo regime de caixa. Os adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta de contrato de compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura, serão computados como receita no mês da efetiva entrega do produto.

DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS - ELEMENTOS CARACTERIZADOS DO FATO GERADOR
O fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera constatação de depósitos bancários creditados em conta corrente do contribuinte. A presunção de omissão de rendimentos se caracteriza ante a falta de esclarecimentos da origem dos valores creditados junto ao sistema financeiro. O fato gerador decorre da circunstância de tratar-se de dinheiro novo no patrimônio do contribuinte sem que este, intimado pata prestar esclarecimentos, prove sua origem.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Aplicação da Súmula CARF no 26.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. TITULARIDADE DOS RENDIMENTOS.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros (Súmula Carf no 32).
GANHO DE CAPITAL.
Considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor de alienação do bem e seu respectivo custo de aquisição, o qual é objeto de tributação definitiva. No caso de venda de propriedade rural, adquiridas a partir de 1o de Janeiro de 1.997, ocorrida após a entrega da DIAT-ITR, os valores de aquisição e de alienação a serem considerados para o cálculo do Ganho de Capital não são os das respectivas transações e sim o VTN informado nas DITR referentes aos anos de aquisição e de alienação, respectivamente. Caso não tenha sido apresentado o Diat relativamente ao ano de aquisição ou de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como valor de alienação o valor constante nos respectivos documentos de aquisição e de alienação.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA APÓS PROCEDIMENTO FISCAL. INADMISSIBILIDADE.
Perante a legislação tributária é inadmissível a retificação da declaração de ajuste para alterar matéria tributável após o início do procedimento fiscal e a consequente exclusão da espontaneidade do sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.723847/2018-96
ACÓRDÃO
2002-010.112 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE NICOLODI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014, 2015, 2016, 2017
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA
CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais
ATIVIDADE RURAL. REGIME DE CAIXA.ADIANTAMENTO DE RECURSOS
FINANCEIROS DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS PARA ENTREGA FUTURA.
O resultado da atividade rural, quando positivo, integrará a base de cálculo
do imposto na Declaração de Ajuste Anual. Para sua apuração, as receitas e
despesas são computadas mensalmente pelo regime de caixa. Os
adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta de contrato de
compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura, serão
computados como receita no mês da efetiva entrega do produto.

DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
NÃO
JUSTIFICADOS
-
ELEMENTOS
CARACTERIZADOS DO FATO GERADOR
O fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera constatação de
depósitos bancários creditados em conta corrente do contribuinte. A
presunção de omissão de rendimentos se caracteriza ante a falta de
esclarecimentos da origem dos valores creditados junto ao sistema
financeiro. O fato gerador decorre da circunstância de tratar-se de dinheiro
novo no patrimônio do contribuinte sem que este, intimado pata prestar
esclarecimentos, prove sua origem.
Fl. 2887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.112 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.723847/2018-96
2
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários
de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada. Aplicação da Súmula CARF no 26.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. TITULARIDADE DOS RENDIMENTOS.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros (Súmula Carf no 32).
GANHO DE CAPITAL.
Considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor de
alienação do bem e seu respectivo custo de aquisição, o qual é objeto de
tributação definitiva. No caso de venda de propriedade rural, adquiridas a
partir de 1o de Janeiro de 1.997, ocorrida após a entrega da DIAT-ITR, os
valores de aquisição e de alienação a serem considerados para o cálculo do
Ganho de Capital não são os das respectivas transações e sim o VTN
informado nas DITR referentes aos anos de aquisição e de alienação,
respectivamente. Caso não tenha sido apresentado o Diat relativamente ao
ano de aquisição ou de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e
como valor de alienação o valor constante nos respectivos documentos de
aquisição e de alienação.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA
APÓS
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INADMISSIBILIDADE.
Perante a legislação tributária é inadmissível a retificação da declaração de
ajuste para alterar matéria tributável após o início do procedimento fiscal e
a consequente exclusão da espontaneidade do sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.112 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.723847/2018-96
3
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in
casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, e, no mérito, dar parcial provimento para reduzir a multa de ofício qualificada
ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
A ação fiscal, relativa aos anos-calendário 2013 a 2016, Exercícios 2014 a 2017,
desenvolvida junto a Jorge Nicolodi, já qualificado nos autos, resultou no Auto de Infração, às fls.
2.779 a 2.794, exigindo R$ 602.537,77 de imposto, R$ 531.032,08 de multa de proporcional e R$
193.405,99 de juros de mora (calculados até 12/2018), em decorrência da seguinte constatação:
Omissão de Resultado Tributável de Atividade Rural decorrente da omissão de
receitas e do registro indevido de despesas.
Foi aplicada a multa de ofício qualificada com os seguintes fundamentos:
A conduta deliberada do sujeito passivo de suprimir ou reduzir base de tributos
mediante o registro, no livro caixa da atividade rural e nas DIRPF, de despesas
fictícias, amparadas em documentos ideologicamente falsos, ocasionando, por
conseguinte, a redução indevida do resultado tributável da atividade rural, denota
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.112 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.723847/2018-96
4
evidente intuito de sonegação e fraude. Nessa hipótese, a multa de ofício que
acompanha os tributos constituídos pelos lançamentos (IRPF) é qualificada, nos
termos do art. 44, § 1o, da Lei n° 9.430, de 19962
Cientificado da autuação, o contribuinte, através de seu representante (docs. fls.
2.800 e 2.827/2.828), apresentou a impugnação, às fls. 2.801 a 2.817.
A 4a Turma da DRJ/JFA por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2014,
2015, 2016, 2017 ATIVIDADE RURAL. FORMA DE APURAÇÃO DO RESULTADO
TRIBUTÁVEL. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE. ARBITRAMENTO.
MEDIDA EXCEPCIONAL. ALTERAÇÃO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO ADOTADO PELO CONTRIBUINTE. LIMITE DO
RESULTADO COM BASE NA RECEITA BRUTA.
A forma de apuração do resultado tributável da atividade rural é opção do
contribuinte, exercida quando da entrega da Declaração de Ajuste Anual, não
cabendo a sua alteração, após iniciado o procedimento de ofício e lavrado o auto
de infração, de acordo com o que lhe for mais favorável. No caso da opção pela
diferença entre a receita bruta total e as despesas de custeio e investimentos, o
lançamento de ofício não ficará limitado a 20% da receita bruta do ano-
calendário.
O arbitramento da base de cálculo do resultado tributável à razão de 20% da
receita bruta do ano-calendário deve constituir medida excepcional no
procedimento de ofício. As deficiências de escrituração não conduzem
inevitavelmente ao arbitramento quando a autoridade fiscal constata que o valor
probatório do conjunto de documentos que tem a sua disposição não está
comprometido, desfrutando de elementos sérios e convergentes para suplantar
as irregularidades e apurar a base de cálculo da atividade rural na sistemática de
opção do contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A inserção no Livro Caixa, de forma reiterada, de despesas, sabidamente
inexistentes, a fim de reduzir o efetivo valor da obrigação tributária principal
constitui fato que, em tese, evidencia intuito de fraude e implica qualificação da
multa de ofício.
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS. GLOSAS.
Não podem ser admitidas, como despesas dedutíveis, as compras de insumos
realizadas em nome de terceiro, não incluído na parceria rural, mormente na
ausência de comprovação da utilização destes produtos em benefício da parceria
e do repasse financeiro dos efetivos parceiros para aquele terceiro.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.112 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.723847/2018-96
5
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/05/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 29/05/2019, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento, reiterando
sua impugnação, assim sintetizada na decisão de piso:
II - Mérito II.a - Lançamento indevido com base no resultado entre o confronto
dos rendimentos menos despesas Tomando por base a IN SRF no 83/2001 (arts.
11, § 5o, e 22, § 2o) e a jurisprudência administrativa (extinto Conselho de
Contribuintes, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e Câmara Superior de
Recursos Fiscais), entende o impugnante que o resultado apurado pela
fiscalização, mediante o confronto entre as receitas e as despesas, resultou em
situação mais gravosa a ele (contribuinte) do que seria a apuração por
arbitramento de 20% da receita bruta total.
Ressalta ainda que na ausência de escrituração do Livro Caixa ou havendo neste
irregularidades, a omissão deve limitar-se a 20% dos rendimentos da atividade
rural. "No caso, restou evidente que o Livro Caixa apresentado, não retrata a
realidade das operações atinentes à atividade rural, como podemos comprovar da
leitura do Relatório Fiscal e dos demonstrativos elaborados pela fiscalização, os
quais evidenciam um grande número de documentos tanto de receitas como de
despesas que não foram contabilizados e outros estranhos a atividade foram
registrados no Livro Caixa, além de documentos contabilizados erroneamente, o
que, evidentemente, leva à conclusão pela imprestabilidade da escrituração
apresentada pelo fiscalizado." "Resta claro que ao optar pela tributação mais
gravosa ao contribuinte, o ilustre Auditor Fiscal não observou os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, além de não observar a norma estampada
no inciso VI, do parágrafo único, do art. 2o da Lei n° 9.784/99, já que impôs ao
autor uma sanção muito superior àquela que seria adequada ao caso.
Assim sendo tanto pelo reconhecimento do direito do contribuinte em ser
tributado pela forma menos gravosa, como pela imprestabilidade do Livro Caixa, o
presente lançamento de ofício deve ser refeito, com a tributação pelo
arbitramento da renda da atividade rural em 20% da receita bruta." II.b -
Lançamento indevido de tributo com multa qualificada de 150% "No que diz
respeito a apropriação indevida de despesas, o Ilustre Auditor Fiscal entendeu
que em relação a parte dessas despesas (compra de pessoas físicas - item 5.2.7 do
relatório), teria ocorrido evidente intuito de sonegação e fraude, materializando-
se a ocorrência de crime contra a ordem tributária. Assim com fundamento no §
1o do art. 44, da Lei 9430/96, efetuou o lançamento do imposto com a multa
qualificada de 150%. ...
Ocorre que, aliado à suposta apropriação de despesas indevidas, o contribuinte
fiscalizado deixou de contabilizar e por consequência de apropriar como despesa
dedutível, valores que em muito excedem as despesas supostamente apropriadas
indevidamente, como restou apurado pela própria fiscalização. ...
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.112 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.723847/2018-96
6
Em suma não ocorreu a infração de utilização indevida de despesas, pois que as
despesas efetivamente incorridas (contabilizadas somadas as não contabilizadas),
resultaram em valor maior que as supostamente apropriadas indevidamente. ...
Para operacionalizar o lançamento com multa qualificada o Ilustre Auditor Fiscal
incorreu em evidente equívoco, pois que, lançou no Auto de Infração a infração -
OMISSÃO DE RESULTADO TRIBUTÁVEL DA ATIVIDADE RURAL e dividiu o valor em
omissão de receitas o qual tributou com multa de 75% e glosa de despesas com
compras de pessoas físicas o qual tributou com a multa qualificada de 150%.
Porém o procedimento correto que deveria ter sido adotado pela fiscalização é
apurar separadamente cada infração: i) quantificar a infração da suposta omissão
de rendimentos da atividade rural em separado, a qual está fundamentada no art.
61 do RIR/99; ii) quantificar a infração decorrente da suposta apropriação
indevida de despesas, a qual está fundamentada no art. 62 do RIR/99; iii) fazer o
confronto entre as duas infrações.
...
Assim sendo a suposta utilização de despesas indevidas não contribuiu para a
supressão ou redução de tributo, não havendo que se falar em multa qualificada.
Dessa forma a multa qualificada de 150% restou indevida, pois que não ocorreu
tal infração de apropriação indevida de despesas." II. c - Despesas com atividade
rural glosadas indevidamente Assim como já dito à Fiscalização, as notas fiscais,
emitidas em nome de Andrei Nicolodi (ex-parceiro), devem ser consideradas pois
os insumos lá registrados foram integralmente utilizados pela parceria Télcio-
Anderson-Jorge Nicolodi. Houve tão-somente falta de atualização dos cadastros
junto às empresas com relação à saída de Andrei da parceria.
III - Requerimento Diante do exposto, requer que a apuração do imposto seja feita
pelo arbitramento de 20% sobre a receita bruta. Não sendo essa hipótese viável,
solicita "o cancelamento do lançamento relativo a apropriação indevida de
despesas (compra de pessoas físicas - item 5.2.7 do relatório), adicionando-se os
valores tributados a infração de omissão de rendimentos da atividade rural,
aplicando-se a multa de 75% ao invés da multa qualificada de 150%, tudo
conforme relatado no item II.b, da presente impugnação", bem como "o
restabelecimento das despesas relativas às compras de insumos utilizados na
atividade rural, efetuadas em nome de Andrei Nicolodi".

É o relatório

VOTO
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.112 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.723847/2018-96
7
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a seguinte infração:
Omissão de Resultado Tributável de Atividade Rural decorrente da omissão de
receitas e do registro indevido de despesas.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
II - Mérito
II.a - Lançamento indevido com base no resultado entre o confronto dos
rendimentos menos despesas
De plano, solicitou o contribuinte que o lançamento de ofício fosse refeito,
utilizando-se o arbitramento da base de cálculo (20% da receita bruta), haja vista
ser tal opção menos gravosa, mormente pelo fato da imprestabilidade do Livro
Caixa por ele apresentado.
À vista desta solicitação, vale lembrar que o então vigente Regulamento do
Imposto de Renda/99 – RIR/99 (Decreto 3.000/99), nos seus artigos 57 a 71, trazia
a consolidação dos dispositivos que, à época dos fatos geradores, disciplinavam a
tributação do imposto de renda da atividade rural.
De acordo com o art. 60, o resultado da exploração da atividade rural será
apurado mediante escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as
despesas de custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade.
E mais, ainda segundo o § 1o desse mesmo artigo, o contribuinte deverá
comprovar a veracidade das receitas e das despesas escrituradas no Livro Caixa,
mediante documentação idônea que identifique o adquirente ou beneficiário, o
valor e a data da operação, a qual será mantida em seu poder à disposição da
fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou prescrição.
O art. 63 dispõe que "considera-se resultado da atividade rural a diferença entre o
valor da receita bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário,
correspondente a todos os imóveis rurais da pessoa física".
Além disso, segundo o art. 71, à opção do contribuinte, o resultado da atividade
rural limitar-se-á a vinte por cento da receita bruta do ano-calendário. No
entanto, essa opção não dispensa o contribuinte da comprovação das receitas e
das despesas, qualquer que seja a forma de apuração do resultado, conforme o §
1o desse mesmo artigo.
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.112 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.723847/2018-96
8
Do exposto, percebe-se que o resultado da atividade rural pode ser apurado de
duas maneiras distintas, isto é, pode-se fazer o confronto receita versus despesas,
apurando se de fato um lucro (ou prejuízo) ou simplesmente calcular um lucro
presumido a ser tributado (sem possibilidade de apuração de prejuízo), aplicando-
se sobre a receita bruta o percentual de 20% (arbitramento).
No caso específico do contribuinte, para a apuração espontânea do resultado
tributável da atividade rural, observa-se, nas DIRPFs dos Exercícios 2014 a 2017
(fls.2.416 a 2.467), que ele preferiu a sistemática geral de tributação dos
rendimentos a partir da delimitação da base de cálculo efetiva, isto é, pela
diferença entre as receitas brutas e as despesas de custeio e/ou investimento.
Ora, a forma de apuração do resultado, dentre as duas modalidades permitidas, é
uma escolha do contribuinte, não cabendo a sua alteração pela fiscalização, salvo
na hipótese de arbitramento por falta de escrituração das receitas e despesas em
Livro Caixa (art. 60, § 2o, do RIR/99).
Com efeito, a opção eleita para tributação da atividade rural no envio da
declaração de rendimentos torna-se definitiva para o sujeito passivo sob ação
fiscal, dada a perda da espontaneidade para alteração do critério de fixação da
base de cálculo, quando determinado a abertura de procedimento fiscal que visa
apurar exatamente as incorreções no resultado da referida atividade (art. 7o, § 1o,
do Decreto n° 70.235. de 1972).
Quanto ao arbitramento do resultado tributável da atividade rural, assim como
em outros casos previstos na legislação federal, vale dizer que se trata de medida
de caráter excepcional, que deve ser utilizada na impossibilidade de apuração da
base de cálculo do imposto de renda segundo o critério desejado pelo sujeito
passivo, isto é, de escrituração em Livro Caixa e comprovação de receitas e
despesas por meio de documentação hábil e idônea (art. 60 do RIR/99).
Não é demais lembrar que o arbitramento com limite em 20% da receita bruta
poderá ser mais ou menos vantajoso para o contribuinte, quando comparado com
a tributação dos rendimentos da atividade rural pelo confronto das receitas e
despesas incorridas no ano-calendário.
A escrituração deficiente do Livro Caixa, quando são constatadas incorreções e
omissões de receitas e/ou despesas, não se equipara, em qualquer circunstância,
à falta de escrituração, a qual, efetivamente, dá ensejo ao arbitramento da base
de cálculo à razão de 20% da receita bruta do ano-calendário, previsto no § 2o do
art. 60 do RIR 99.
Ao contrário do que parece crer o autuado, as deficiências de escrituração não
conduzem inevitavelmente ao arbitramento quando a autoridade fiscal percebe
que o valor probatório do conjunto de documentos que tem a sua disposição não
está comprometido, desfrutando de elementos sérios e convergentes para
suplantar as irregularidades e apurar a base de cálculo da atividade rural na
sistemática de opção do contribuinte. E esta é a hipótese dos autos.
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.112 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.723847/2018-96
9
Ainda que a Fiscalização tenha encontrado receitas/despesas não escrituradas e
despesas escrituradas indevidamente, à vista da documentação comprobatória
apresentada pelo contribuinte juntamente com os Livros Caixa, a autoridade fiscal
não concluiu pela imprestabilidade da escrita do contribuinte. Pelo contrário,
resolveu considerar a escrituração fazendo os ajustes pertinentes, desenvolvendo
um trabalho minucioso - inclusive com circularizações/diligências - detalhado em
tópicos, conforme narrativa do Relatório Fiscal - IRPF, apoiado ainda nas planilhas
descritivas de fls. 2.668 a 2.737. Aliás, nota-se, pelos termos da impugnação, não
existirem dúvidas quanto às incorreções apontadas pela autoridade autuante.
A despeito das falhas na contabilização, depreende-se da avaliação da fiscalização
que não houve carência dos elementos indispensáveis à descoberta da grandeza
econômica através do confronto entre receitas e despesas provenientes do
exercício da atividade rural. Assim, não houve motivos para lançar o tributo com
base no arbitramento, respeitando-se, como se deve, a opção exercida nas
entregas das DIRPFs. Isso resta evidente no seguinte trecho do Relatório Fiscal -
IRPF de fls. 2.738 a 2.778:
Ressalta-se que em decorrência das infrações apuradas pela fiscalização, os
resultados da atividade rural (receitas apuradas pela fiscalização menos despesas)
dos anos-calendário 2013, 2014, 2015 e 2016 foi superior ao limite de 20% sobre
a receita bruta, todavia, considerando que por ocasião da entrega das
Declarações de Ajuste Anual do IRPF - DIRPF o contribuinte optou pela tributação
com base no resultado, para fins de lançamento foi observada a mesma forma de
tributação adotada pelo contribuinte nas Declarações de Ajuste Anual, apesar de
tal tributação ser mais onerosa, não cabendo ao fisco alterá-la de ofício, tão
pouco cabe ao contribuinte retificá-la após o início do procedimento fiscal.
No mais, é forçoso reconhecer que o legislador estipulou um limitador da base de
cálculo do imposto de renda devido pela pessoa física relativo à atividade rural
quando o resultado pelo método do confronto entre receitas e despesas revela-se
mais oneroso para o contribuinte. Contudo, tal raciocínio é válido apenas no
contexto particular do lançamento por homologação, em que o sujeito passivo
verifica a ocorrência do fato gerador, determina a matéria tributável, calcula o
montante do tributo devido e antecipa o pagamento sem prévio exame da
autoridade fazendária (art. 150 da Lei n° 5.172/66 - Código Tributário Nacional -
CTN). De fato, até a data de entrega da declaração de rendimentos, o contribuinte
poderá fazer a opção pelo limite do resultado tributável da atividade rural a 20%
da receita bruta do ano calendário, se lhe convier (art. 71 do RIR/99).
Por outro lado, após iniciado o procedimento fiscal, havendo a perda da
espontaneidade do sujeito passivo, a legislação tributária não estabelece um
limite para a tributação da atividade rural quando respeitado o critério adotado
pelo contribuinte de receitas menos despesas, que privilegia, por sinal, a
capacidade contributiva e a identificação de acréscimo patrimonial.
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.112 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.723847/2018-96
10
Caso fosse a intenção do legislador ordinário fixar um limite para a tributação da
atividade rural, em qualquer hipótese de lançamento de ofício, numa medida
peculiar no âmbito do imposto de renda, haveria, necessariamente, dispositivo
expresso e induvidoso com tal propósito.
Por oportuno, cumpre lembrar, também, que apesar da inestimável validade dos
julgados administrativos, citados pelo requerente, como fontes de consulta, estes
não podem ser tomados, como normas complementares da legislação tributária,
nos moldes estabelecidos pelo artigo 96 do precitado Código Tributário Nacional,
em função da inexistência de norma legal que lhes confira efetividade de caráter
normativo. De toda sorte, interessante transcrever ementa de julgado
administrativo constante do Relatório Fiscal - IRPF, que melhor se amolda ao caso
presente:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. OPÇÃO PELA FORMA DE APURAÇÃO DO
RESULTADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Exercida a opção pela forma de
tributação do resultado da atividade rural na Declaração de Ajuste Anual,
incabível a sua alteração, mormente após ação fiscal que apura omissão de
rendimentos desta atividade.
Por todo o até aqui exposto, constata-se que a fiscalização agiu nos estritos
termos previstos pela legislação pertinente ao assunto. Ademais, quanto a
possível violação de princípios constitucionais, deve-se destacar que não cabe
efetivamente a esta autoridade julgadora manifestar-se a esse respeito, por lhe
faltar competência para fazê-lo conforme o art. 26-A do Decreto no 70.235/72,
com redação dada pela Lei no 11.941/09.
II.b - Lançamento indevido de tributo com multa qualificada de 150% Nas palavras
do autuado, "o procedimento correto que deveria ter sido adotado pela
fiscalização é apurar separadamente cada infração: i) quantificar a infração da
suposta omissão de rendimentos da atividade rural em separado, a qual está
fundamentada no art. 61 do RIR/99; ii) quantificar a infração decorrente da
suposta apropriação indevida de despesas, a qual está fundamentada no art. 62
do RIR/99; iii) fazer o confronto entre as duas infrações." Oportuno, então, trazer
à colação os arts. 61 a 63 do então vigente RIR/99:
Subseção IV Receita Bruta Art. 61. A receita bruta da atividade rural é constituída
pelo montante das vendas dos produtos oriundos das atividades definidas no art.
58, exploradas pelo próprio produtor-vendedor.
§ 1o Integram também a receita bruta da atividade rural:
I - os valores recebidos de órgãos públicos, tais como auxílios, subvenções,
subsídios, aquisições do Governo Federal - AGF e as indenizações recebidas do
Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO; II - o montante
ressarcido ao produtor agrícola, pela implantação e manutenção da cultura
fumageira; III - o valor da alienação de bens utilizados, exclusivamente, na
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.112 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.723847/2018-96
11
exploração da atividade rural, exceto o valor da terra nua, ainda que adquiridos
pelas modalidades de arrendamento mercantil e consórcio; IV - o valor dos
produtos agrícolas entregues em permuta com outros bens ou pela dação em
pagamento; V - o valor pelo qual o subscritor transfere os bens utilizados na
atividade rural, os produtos e os animais dela decorrentes, a título da
integralização do capital.
§ 2o Os adiantamentos de recursos financeiros, recebidos por conta de contrato
de compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura, serão computados
como receita no mês da efetiva entrega do produto.
§ 3o Nas vendas de produtos com preço final sujeito à cotação da bolsa de
mercadorias ou à cotação internacional do produto, a diferença apurada por
ocasião do fechamento da operação compõe a receita da atividade rural no mês
do seu recebimento.
§ 4o Nas alienações a prazo, deverão ser computadas como receitas as parcelas
recebidas, na data do seu recebimento, inclusive a atualização monetária.
§ 5o A receita bruta, decorrente da comercialização dos produtos, deverá ser
comprovada por documentos usualmente utilizados, tais como nota fiscal do
produtor, nota fiscal de entrada, nota promissória rural vinculada à nota fiscal do
produtor e demais documentos reconhecidos pelas fiscalizações estaduais.
Subseção V Despesas de Custeio e Investimentos Art. 62. Os investimentos serão
considerados despesas no mês do pagamento (Lei no 8.023, de 1990, art. 4o, §§ 1o
e 2o).
§ 1o As despesas de custeio e os investimentos são aqueles necessários à
percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados
com a natureza da atividade exercida.
§ 2o Considera-se investimento na atividade rural a aplicação de recursos
financeiros, durante o ano-calendário, exceto a parcela que corresponder ao valor
da terra nua, com vistas ao desenvolvimento da atividade para expansão da
produção ou melhoria da produtividade e seja realizada com (Lei no 8.023, de
1990, art. 6o):
I - benfeitorias resultantes de construção, instalações, melhoramentos e reparos;
II - culturas permanentes, essências florestais e pastagens artificiais; III - aquisição
de utensílios e bens, tratores, implementos e equipamentos, máquinas, motores,
veículos de carga ou utilitários de emprego exclusivo na exploração da atividade
rural; IV - animais de trabalho, de produção e de engorda; V - serviços técnicos
especializados, devidamente contratados, visando elevar a eficiência do uso dos
recursos da propriedade ou exploração rural; VI - insumos que contribuam
destacadamente para a elevação da produtividade, tais como reprodutores e
matrizes, girinos e alevinos, sementes e mudas selecionadas, corretivos do solo,
fertilizantes, vacinas e defensivos vegetais e animais; VII - atividades que visem
especificamente a elevação sócio-econômica do trabalhador rural, tais como
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.112 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.723847/2018-96
12
casas de trabalhadores, prédios e galpões para atividades recreativas,
educacionais e de saúde; VIII - estradas que facilitem o acesso ou a circulação na
propriedade; IX - instalação de aparelhagem de comunicação e de energia
elétrica; X - bolsas para formação de técnicos em atividades rurais, inclusive
gerentes de estabelecimentos e contabilistas.
§ 3o As despesas relativas às aquisições a prazo somente serão consideradas no
mês do pagamento de cada parcela.
§ 4o O bem adquirido por meio de financiamento rural será considerado despesa
no mês do pagamento do bem e não no do pagamento do empréstimo.
§ 5o Os bens adquiridos por meio de consórcio ou arrendamento mercantil serão
considerados despesas no momento do pagamento de cada parcela, ressalvado o
disposto no parágrafo seguinte.
§ 6o No caso de consórcio ainda não-contemplado, as parcelas pagas somente
serão dedutíveis quando do recebimento do bem, observado o art. 798.
§ 7o Os bens adquiridos por meio de permuta com produtos rurais, que
caracterizem pagamento parcelado, serão considerados despesas no mês do
pagamento de cada parcela.
§ 8o Nos contratos de compra e venda de produtos agrícolas, o valor devolvido
após a entrega do produto, relativo ao adiantamento computado como receita na
forma do § 2o do art. 61, constitui despesa no mês da devolução.
§ 9o Nos contratos de compra e venda de produtos agrícolas, o valor devolvido
antes da entrega do produto, relativo ao adiantamento de que trata o § 2o do art.
61, não constitui despesa, devendo ser diminuído da importância recebida por
conta de venda para entrega futura.
§ 10. O disposto no § 8o aplica-se somente às devoluções decorrentes de variação
de preços de produtos sujeitos à cotação em bolsas de mercadorias ou cotação
internacional.
§ 11. Os encargos financeiros, exceto a atualização monetária, pagos em
decorrência de empréstimos contraídos para financiamento da atividade rural,
poderão ser deduzidos no mês do pagamento (Lei no 8.023, de 1990, art. 4o, § 1o).
§ 12. Os empréstimos destinados ao financiamento da atividade rural,
comprovadamente utilizados nessa atividade, não poderão ser utilizados para
justificar acréscimo patrimonial.
Subseção VI Resultado da Atividade Rural Art. 63. Considera-se resultado da
atividade rural a diferença entre o valor da receita bruta recebida e o das
despesas pagas no ano-calendário, correspondente a todos os imóveis rurais da
pessoa física (Lei no 8.023, de 1990, art. 4o, e Lei no 8.383, de 1991, art. 14).
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.112 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.723847/2018-96
13
Ora, observando-se a autuação, verifica-se que a sequência procedimental
sugerida pelo contribuinte, relativamente aos itens "i" e "ii", coincide com o
trabalho fiscal.
Com efeito, em cumprimento ao art. 61, a autoridade autuante apurou o novo
valor de receita bruta, isto é, a soma das receitas declaradas com aquelas
omitidas.
Em seguida, nos moldes do art. 62, determinou o novo valor das despesas,
adicionado, ao montante já declarado, aquelas incorridas e não
declaradas/escrituradas e excluindo as inexistentes/indedutíveis.
Assim, diante dos importes retificados de receitas e de despesas, de acordo com o
comando do art. 63, apurou, então, o resultado da atividade rural, que deduzido
daquele já declarado, acarretou a infração lançada - Omissão de Resultado
Tributável da Atividade Rural.
Inexiste previsão legal para o solicitado pelo contribuinte, consistente em "fazer o
confronto entre as duas infrações", isto é, realizar a subtração entre as correções
efetuadas nas receitas e aquelas realizadas nas despesas. O art. 63 é claro quanto
à apuração do resultado da atividade rural e, conforme dito, foi esse o caminho
corretamente trilhado pela fiscalização.
Na mesma toada, não merece guarida o argumento de que não teria ocorrido "a
infração de utilização indevida de despesas, pois que as despesas efetivamente
incorridas (contabilizadas somadas as não contabilizadas), resultaram em valor
maior que as supostamente apropriadas indevidamente".
Diante de tal colocação, vale destacar que o impugnante não se preocupou em
afastar a afirmativa fiscal quanto à inocorrência das despesas, limitando-se a
alegar que, no conjunto, as despesas reconhecidas pela fiscalização superaram
aquelas inexistentes, não havendo, pois, a apropriação indevida de gastos.
Nesse contexto, ainda que a autoridade autuante tenha encontrado despesas não
contabilizadas em montante superior àquelas inexistentes/fictícias, isso não apaga
o fato de o contribuinte ter buscado reduzir o resultado tributável com a inserção
destas últimas. Embora no conjunto, o confronto "despesas não contabilizadas" x
"despesas inexistentes" tenha saldo em benefício do autuado, não se pode perder
de vista que a utilização de despesas inexistentes, quando vista de forma isolada,
impacta sim o cálculo o IR devido, reduzindo-o.
Ora, as infrações devem ser analisadas de forma individualizada, do contrário,
poder-se-ia chegar ao absurdo de relevar a ocorrência, em tese, de crime contra a
ordem tributária, já que, no todo, considerando as demais correções nas
receitas/despesas, a utilização de despesas inexistentes não gerou exatamente a
redução de IR pretendida.
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.112 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.723847/2018-96
14
A aplicação da multa qualificada está diretamente vinculada à intenção do sujeito
passivo em causar dano ao Erário. Os seguintes trechos do Relatório Fiscal - IRPF
deixam tal conduta evidente:
Da análise dos documentos e informações obtidas junto a terceiros mediante a
realização de diligências fiscais, relacionados aos valores registrados como
despesa nos livros caixa da atividade rural - referentes aos produtos adquiridos de
pessoas físicas no período de 2014 a 2016, no valor total de R$ 1.304.864,81,
constantes do demonstrativo de fls. 2735, conclui-se que as referidas compras são
todas fictícias, sendo que as notas fiscais foram emitidas única e exclusivamente
com a finalidade de gerar despesas para os supostos adquirentes, integrantes da
"Parceria Nicolodi". ...
Todavia, considerando que após a abertura dos procedimentos fiscais de
diligência junto às pessoas físicas acima mencionadas, o contribuinte foi
novamente intimado, através do "item 8" do Termo de Início do Procedimento
Fiscal, recebido por via postal em 20/08/2018, a apresentar documentação
comprobatória do pagamento dos produtos agrícolas adquiridos de pessoas
físicas, constantes do demonstrativo anexo ao referido Termo, bem como
considerando que o contribuinte e seus parceiros agrícolas apresentaram
resposta na qual reconheceram, de modo expresso, que as referidas operações de
compra de produtos não ocorreram de fato, sendo que as mesmas tiveram por
finalidade gerar despesas nos livros caixa da atividade rural, estando os mesmos,
portanto, de pleno acordo com a glosa das referidas despesas, entendo que a
declaração apresentada pelo contribuinte e seus parceiros, somado aos fatos
apontados no presente item, são mais que suficientes para caracterizar a glosa
das referidas despesas, visto ter ficado comprovado que tais operações não
ocorreram de fato (operações fictícias) e que tiveram por objetivo a majoração
indevida das despesas e, por conseguinte, a redução indevida do resultado
tributável da atividade rural.
Na sequência do Relatório Fiscal - IRPF, a autoridade fiscal apresenta sua
conclusão que, por vir ao encontro do entendimento desta relatora, merece ser
reproduzida:
Conforme descrito no "item 2.5.7" [leia-se "item 5.2.7"] do presente relatório
fiscal, durante os anos-calendário 2014, 2015 e 2016 o contribuinte registrou
como despesa nos livros caixa da atividade rural valores referentes a aquisição de
produtos de pessoas físicas, cujas operações não ocorreram de fato (compras
fictícias), ou seja, os documentos utilizados como base para o registro das
despesas são ideologicamente falsos, pois as operações nelas registradas não
ocorreram. Além disso, conforme comprovado nos autos, vários destes
documentos foram emitidos sem o conhecimento/consentimento dos titulares
dos blocos de produtor, prova de que os documentos foram emitidos pelo
contribuinte e seus parceiros agrícolas, ou por seu contador, de forma consciente
e com o único intuito de reduzir o resultado tributável da atividade rural.
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.112 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.723847/2018-96
15
Tais condutas obviamente buscaram ocultar uma característica essencial dos fatos
geradores das obrigações, qual seja, sua natureza, com o intuito (dolo) de reduzir
a base de cálculo dos tributos e impedir o conhecimento dos fatos geradores por
parte da autoridade fazendária, enquadrando-se, então, o comportamento do
sujeito passivo nos conceitos contidos nos já reproduzidos artigos 71 e 72 da Lei
4.502/64, bem como no artigo 18 da Lei n° 8.023/90. ...
Em complementação ao Relatório Fiscal, vale lembrar que o conceito de dolo
encontra-se no inciso I3 do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de
1940 -
Código Penal, que dispõe ser o crime doloso aquele em que o agente quis o
resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. A doutrina decompõe, ainda, o dolo
em dois elementos: o cognitivo, que é o conhecimento do agente do ato ilícito; e
o volitivo, que é a vontade de atingir determinado resultado ou em assumir o
risco de produzi-lo.
Com efeito, o que se observa dos autos é que, reiteradamente - anos calendário
2014, 2015 e 2016, foram deliberadamente inseridas nos Livros Caixas despesas
inexistentes, não podendo tal atitude ser considerada mero equívoco.
À vista do exposto, nada a reparar na metodologia utilizada no lançamento
quando da apuração das infrações lançadas e tão pouco merece retificação a
aplicação da multa qualificada de 150%, nos moldes efetuados.
II. c - Despesas com atividade rural glosadas indevidamente
Argumenta o autuado, assim como já dito à Fiscalização, que as notas fiscais,
emitidas em nome de Andrei Nicolodi (ex-parceiro), devem ser consideradas pois
os insumos lá registrados foram integralmente utilizados pela parceria Télcio-
Anderson-Jorge Nicolodi. Houve tão-somente falta de atualização dos cadastros
junto às empresas com relação à saída de Andrei da parceria. Ademais, os
fornecedores AGROFEL, REDEMAQ COIMPEL AURELIO GOETTEMS e SLC
COMERCIAL, conforme declarações de fls. 184 a 188, "atestaram que as compras
feitas em nome de Andrei Nicolodi, eram destinadas à Parceria Nicolodi (Télcio,
Anderson e Jorge)."
De pronto, convém destacar que o impugnante não trouxe novos elementos no
intuito de ratificar suas alegações; ademais, as citadas declarações de
fornecedores já foram objeto de análise pela Fiscalização.
Note-se que antes de desconsiderar as despesas relacionadas a Andrei, a
autoridade fiscal, prudentemente, intimou não só Andrei, como todos da Parceria
Nicolodi (Télcio, Jorge e Anderson), para só assim efetuar o lançamento. Sendo
assim, oportuno reproduzir trecho do Relatório Fiscal - IRPF acerca do assunto,
posto que a discussão se encerra por sua simples leitura:
De acordo com a resposta apresentada, o contribuinte e seus parceiros agrícolas
tentam justificar a possibilidade de deduzirem, na apuração do resultado da
Fl. 2901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.112 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.723847/2018-96
16
atividade rural da "Parceria Nicolodi", as despesas existentes em nome de Andrei
Nicolodi, todavia, tal dedutibilidade não encontra respaldo legal. Além disso,
afirmam que o Sr. Andrei Nicolodi vivia às expensas de seu pai Jorge Nicolodi, bem
como que a área de terras de 100 ha, pertencente ao Sr. Andrei Nicolodi, teria
ficado improdutiva durante o período de fiscalização.
Apesar das alegações apresentadas pelo contribuinte e seus parceiros agrícolas na
tentativa de justificar a dedutibilidade das despesas existentes em nome do Sr.
Andrei Nicolodi, há vários fatores que apontam no sentido contrário às alegações
apresentadas e que comprovam, que no período de 2013 a 2016, o Sr. Andrei
Nicolodi explorava a atividade rural.
O primeiro fator, são as declarações de imposto de renda apresentadas pelo Sr.
Andrei Nicolodi, nas quais o mesmo declara que explorou a atividade rural, tendo
inclusive preenchido o anexo da atividade rural. Da análise dos anexos da
atividade rural das DIRPF do Sr. Andrei, juntados às fls. 2507/2514, bem como das
notas fiscais eletrônicas emitidas em seu nome, constatamos que, com exceção
de R$ 332.000,00 de despesas declaradas no mês de novembro de 2013 (valor
referente a compra de um Caminhão Trator Axor 2644 S/36 M Benz Axor
2644S6X4, adquirido da empresa Veículos Alvorada Ltda. - CNPJ 0.975.169/0001-
18 em 18/11/2013, conforme nota fiscal n° 10.175), no restante do período o
mesmo praticamente não declara despesas da atividade rural, com exceção dos
valores retidos a título de Funrural/Senar sobre a comercialização de produtos.
Além disso, também constatamos que nos anos-calendário 2015 e 2016 o Sr.
Andrei optou pela tributação do resultado da atividade rural com base em 20% a
receita bruta.
O segundo fator refere-se a movimentação bancária do Sr. Andrei Nicolodi.
Apesar da declaração apresentada, firmada por seu pai Jorge Nicolodi, de que no
período de 2012 a 2017 o Sr. Andrei vivia às suas expensas, os dados informados
pelas instituições financeiras via DIMOF apontam no sentido contrário, pois
consta movimentação financeira em nome do Sr. Andrei de R$ 1.789.329,37 no
ano 2013, R$ 2.279.083,08 no ano 2014 e 1.713.6.30,87 no ano 2015, portanto,
muito superiores aos valores das despesas da atividade rural existentes em seu
nome e declaradas como despesas pelos integrantes da parceria Nicolodi (Jorge
Nicolodi, Télcio Nicolodi e Anderson Nicolodi).
O Terceiro fator é que, apesar de intimados, o contribuinte e seus parceiros
agrícolas Télcio Nicolodi e Anderson Nicolodi não comprovaram que as despesas
da atividade existentes em nome de Andrei Nicolodi e declaradas como despesa
em seus livros caixa, foram efetivamente pagas por eles, ou seja, que os recursos
financeiros saíram de suas contas bancárias.
O quarto fator, é que os parceiros agrícolas somente registraram as despesas
existentes em nome do Sr. Andrei Nicolodi. Não foi localizada nenhuma receita
registrada nos livros caixa cujos documentos estivessem em nome dele. Destaca-
Fl. 2902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.112 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.723847/2018-96
17
se que, neste caso, há um descasamento entre as receitas e despesas, ou seja, as
receitas foram informadas nas declarações do Sr. Andrei Nicolodi e as despesas
foram registradas e nos livros caixa e nas DIRPF do contribuinte e seus parceiros
agrícolas Télcio Nicolodi e Anderson Nicolodi.
O quinto fator, é justamente o fato das notas fiscais e documentos terem sido
emitidos em nome de Andrei Nicolodi, o qual não integrava a "Parceria Nicolodi",
portanto, trata-se de despesas em nome de terceiros. O fato dos contribuintes
apresentarem declarações firmadas por algumas empresas de que os produtos
adquiridos em nome de Andrei Nicolodi se referiam a "parceria Nicolodi",
fornecidas ao tempo em que os mesmos já estavam sob procedimento de
fiscalização, não tem o condão alterar o teor de tais documentos, principalmente
no tocante ao destinatário dos produtos. Caso os contribuintes quisessem deduzir
tais valores, deveriam obrigatoriamente ter incluído o Sr. Andrei Nicolodi na
referida parceria agrícola.
Portanto, em que pesem as tentativas do contribuinte e seus parceiros agrícolas
tentarem justificar a possibilidade dedução de despesas cujos documentos foram
emitidos em nome Andrei Nicolodi, não há como acatar tais argumentos, visto
que o titular das notas fiscais também explorava a atividade rural no referido
período, possuía movimentação bancária significativa, e que o mesmo não fazia
parte da "Parceria Agrícola Nicolodi", motivos pelos quais os valores registrados
como despesa no livro caixa, relacionados de forma individualizada no
demonstrativo de fls. 2723 a 2734, foram glosados pela fiscalização.
Vale frisar que o impugnante, em sua defesa, sequer rebateu os pontos
levantados pela fiscalização, limitando-se a solicitar a reconsideração das
despesas glosadas, sem a anexação de qualquer novo documento, repise-se.
Contudo, a multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:
Redação dada pela Lei no 11.488/2007 § 1o O percentual de multa de que trata o
inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023 § 1o O percentual de multa de que trata
o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença
de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 2903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.112 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.723847/2018-96
18
Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma hipótese de majoração ao patamar de 150%,
prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
Esta hipótese trata-se da instituição de uma nova penalidade, e que deve ser aplicada apenas aos
fatos geradores ocorrida após a vigência da lei, haja vista, ainda, a necessidade de motivação pela
autoridade fiscal.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
parcial provimento para reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar de 100%.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 2904
DF CARF MF
Original